Tribunal: TRF3
Processo: 5007416-53.2020.4.03.6000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
84/1006)

5007416-53.2020.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007416-53.2020.4.03.6000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: JANE BATISTA DA SILVA MEYER

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE PEREIRA DA COSTA CHAVES - PE39275-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINE SAUER RAMOS - RS113140-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 4a VARA FEDERAL

PARTE RE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: BEATRIZ SILVA SCHILLER - MG174352-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE: MARACI SILVIANE MARQUES SALDANHA RODRIGUES - MS6144-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Embargos de declaração manejados visando apenas ao “PREQUESTIONAMENTO de toda matéria federal vinculada à discussão da lide, e em especial ao que fora indicado no acórdão de apelação”.

3. Sem apontamentos de vícios no v. Acórdão.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

6. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007416-53.2020.4.03.6000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE PEREIRA DA COSTA CHAVES - PE39275-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINE SAUER RAMOS - RS113140-A

APELADO: JANE BATISTA DA SILVA MEYER

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 4a VARA FEDERAL

PARTE RE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

PARTE RE: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: BEATRIZ SILVA SCHILLER - MG174352-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE: MARACI SILVIANE MARQUES SALDANHA RODRIGUES - MS6144-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial. Segue a ementa (ID 344182494):

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO STF (TEMA 1.234 E TEMA 6). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO DA CONITEC. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). PROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA OFICIAL.

I. CASO EM EXAME

1- Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 600mg, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para tratamento de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva. Sentença julgou procedente o pedido, condenando União, Estado e Município, solidariamente, ao fornecimento, com tutela de urgência, e fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à luz das teses fixadas pelo STF nos Temas 1.234 e 6; (ii) fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde, conforme Tema 1.313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O STF, nos Temas 1.234 e 6, fixou que a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS exige, cumulativamente, prova de incapacidade financeira, ilegalidade no ato administrativo de indeferimento pela CONITEC e eficácia comprovada do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico no SUS.

4- No caso, a CONITEC, em 2019, recomendou a não incorporação do Ocrelizumabe para a enfermidade da autora, por efeito restrito e perfil de segurança incerto, configurando atuação administrativa regular, sem ilegalidade ou omissão.

5- A revisão judicial do mérito administrativo é vedada, conforme orientação vinculante do STF.

6- Honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese repetitiva do STJ (Tema 1.313).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Apelação e remessa oficial providas.

Tese de julgamento:

1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS exige prova cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 1.234 e 6.

2. A ausência de ilegalidade ou omissão no ato administrativo da CONITEC impede a concessão judicial do medicamento.

3. Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313/STJ.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 8o, 109, I, 292, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 10.742/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 500; STF, STA 175-AgR; STJ, Tema 1.313."

JANE BATISTA DA SILVA MEYER, interpõe os presentes embargos de declaração (ID 339978383), visando ao "PREQUESTIONAMENTO de toda matéria federal vinculada à discussão da lide, e em especial ao que fora indicado no acórdão de apelação".

Resposta (ID 346301821).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

No presente caso, a embargante não aponta vícios no v. Acórdão, apenas prequestiona “toda a matéria federal vinculada à discussão da lide, e em especial ao que fora indicado no acórdão de apelação.”

A matéria discutida nos autos foi decidida à luz do que dispõem a Constituição Federal, artigo 196, as Súmulas Vinculantes no 60 e 61; as disposições do Código de Processo Civil, art. 85, § 8o e art. 98, §3o; e o Tema Repetitivo no Tema no 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Embargos de declaração manejados visando apenas ao “PREQUESTIONAMENTO de toda matéria federal vinculada à discussão da lide, e em especial ao que fora indicado no acórdão de apelação”.

3. Sem apontamentos de vícios no v. Acórdão.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

4. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

5. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

6. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, em julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão